Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-98.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. ACOLHIMENTO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ADESÃO. CONDUTA PROATIVA DO SEGURADO. INEXIGÊNCIA. DANOS MORAIS FUNDAMENTADOS NA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO.
1. Não é dado às partes alterar a causa de pedir ou o pedido em sede de apelação.
2. Não verificada a exigência de exames prévios pela seguradora no momento da contratação de seguro prestamista, tampouco submissão, ao segurado, de declaração anexa à proposta da sua situação de saúde, não há como se imputar ao último má-fé por omissão, ou seja, pela não atuação proativa de noticiar à seguradora, em contrato de adesão, que era portador de doença passível de culminar em óbito.
3. O espólio não ostenta legitimidade para pleitear, em nome próprio, reparação por danos morais que teriam sido sofridos pelos herdeiros. Precedente.
4. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.